Tribunal: STF
Processo: HC 228298
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Indisponibilidade de imóvel em ação por ato de improbidade administrativa. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 819.109, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Neste habeas corpus, a defesa requer:



    a) [...] a concessão da presente ordem de Habeas Corpus, para que seja confirmado o pedido liminar de revogação das medidas indisponibilidade em desfavor do Paciente sobre o imóvel da matrícula 12895 e 12896 de propriedade do autor, cuja escritura se encontra no Cartório de Registro de Imóveis da 3ª Zona de Vitória-ES. A prioridade de tramitação da presente ação por se enquadrar em pessoa idosa nos termos da legislação supra. 



    b) Subsidiariamente, pelo princípio da eventualidade, caso não se entenda pela baixa total, que seja então transferida para outro bem de propriedade de SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS, ou que seja deferida outra medida cautelar que libere o presente imóvel liberando o autor, terceiro prejudicado, constrição indevida. 



    c) Ainda, em razão do principio do aproveitamentos dos atos que seja declarado prescrito a persecução civil perpetuado pelo Ministério Publico Estadual sendo o processo arquivado e todas as indisponibilidade que atingem as partes e por reflexão esse paciente.



    3. Decido.



    4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. 



    Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    7. A Constituição Federal de 1988 autoriza a impetração de habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º).



    8. No caso, a controvérsia dos autos – indisponibilidade de imóvel em ação por ato de improbidade administrativa – é questão alheia à liberdade de locomoção do paciente, o que evidencia a inadequação da via eleita.



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator